Tribunal: TJDFT
Processo: 0700732-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700732-16.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Verifica-se que o réu/ apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. Registre-se que a guia de recolhimento constante nos autos (ID 19288728 - Pág. 7) refere-se a processo diverso e a parte não é beneficiária de justiça gratuita. Diante disso, intime-se o apelante para, no prazo de 5 dias úteis, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, com fulcro nos artigos 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, do CPC. Brasília-DF, 16 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora